Tribunal: TJMT
Processo: 1030823-83.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030823-83.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), ALINE SCHORRO - CPF: 035.150.131-21 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NA COMARCA. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em 2º lugar no cadastro de reserva do concurso para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Matupá, que alega omissão da autoridade coatora em promovê-la à nomeação. Sustenta existência de contratações temporárias e inércia administrativa, além de orientação do CNJ quanto à substituição de contratados por servidores efetivos. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade coatora. Parecer da PGJ pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a contratação temporária de servidores na Comarca de Matupá caracterizaria preterição arbitrária e imotivada capaz de convolar expectativa em direito líquido e certo à nomeação da impetrante; e
(ii)
saber se há prova pré-constituída do alegado ato omissivo apta a autorizar o manejo do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, somente convolada em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF.

4. A contratação temporária, por si só, não comprova preterição ilegal, pois visa suprir necessidade transitória e não demonstra necessidade inequívoca de provimento de vaga efetiva.

5. Ausência de prova pré-constituída que evidencie obrigação de nomeação, inexistindo demonstração cabal de preterição ou de descumprimento da ordem classificatória.

6. Administração pública possui discricionariedade para nomeação além das vagas previstas no edital, condicionada à disponibilidade orçamentária e conveniência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Segurança denegada.

Tese de julgamento:

“1. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, somente convolada em direito subjetivo mediante prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.

2. A contratação temporária, por si só, não configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, IX; Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no RMS 70.802/MG; STJ, AgInt no RMS 71.238/SC; TJMT, precedentes em concursos para cadastro de reserva.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Mandado de Segurança impetrado por
Aline Schorro
, contra ato supostamente ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, consistente na omissão em sua nomeação ao cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Matupá, diante de sua aprovação em 2º lugar no cadastro de reserva.

Explica que foi aprovada/classificada em 2º lugar no cadastro de reserva para o cargo de oficial de justiça na comarca de Matupá, conforme resultado final do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso, conforme edital TJMT/DGP n. 31 de 21 de maio de 2025.

Informa que na referida comarca, o quadro atualizado de oficiais de justiça é de cinco vagas, sendo que duas são ocupadas por servidores efetivos, duas vagas mantidas por servidores por contrato temporário e uma se encontra desocupada.

Anota que a contratação temporária desses dois oficiais de justiça perdura desde 2006, tendo seus contratos sido rescindidos pelos atos 669/2013 e 685/2013, mas foram reintegrados por força de medidas liminares nas ações n. 0000332-54.2014.8.11.0111 e 0000331-69.2014.8.11.0111. Complementa que ambas as ações foram julgadas improcedentes, com acórdãos transitados em julgado há mais de 03 anos, mas os servidores contratados permanecem no cargo até o presente momento.

Realça que a contratação temporária é de conhecimento do Tribunal de Justiça pelo CIA 0023965-58.2022.8.11.0000, que determinou a notificação de todos os contratados temporariamente para informarem a situação do contrato, o que aguarda cumprimento de despacho desde 24/02/2023.

Destaca, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências n. 0002443-74.2025.2.00.0000, orientou este Tribunal a nomear os aprovados no concurso nas vagas que estão preenchidas por servidores contratados.

Aduz, assim, que com a homologação do concurso público, os contratos temporários dos dois oficiais de justiça da comarca de Matupá deveriam ter sido rescindidos e nomeadas as duas candidatas aprovadas em cadastro reserva no concurso.

Argumenta, ainda, que a omissão da autoridade coatora caracteriza preterição pela manutenção de servidores temporários em funções permanentes quando há concurso público vigente.

Sustenta, por fim, que a ausência de nomeação está acarretando grave prejuízo financeiro. De outra via, diz que a substituição dos servidores temporários por efetivos não trará prejuízo ao Tribunal de Justiça.

Requer a concessão da liminar a fim de que, no prazo de 05 dias, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proceda à nomeação da impetrante no cargo de Oficial de Justiça na comarca de Matupá. Alternativamente, que a liminar seja cumprida no prazo de 30 dias, tempo hábil para substituição dos contratos temporários sem onerar a administração, fixando multa diária para o caso de descumprimento da decisão.

No mérito, postula a concessão da ordem para proceder à sua nomeação no cargo de oficial de justiça da comarca de Matupá, consoante aprovação em cadastro de reserva do Concurso Púbico regido pelo Edital TJMT n. 74, de 26 de setembro de 2024.

Liminar indeferida (id. 313751866).

Informações prestadas pela autoridade coatora
(id. 323160396). Argumenta que o edital do concurso não previu vagas para o cargo de oficial de justiça na comarca de Matupá, mas sim, destinou-se, exclusivamente, a formação de cadastro reserva.

Destaca que a nomeação de candidatos além das vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, subordinado à existência de previsão orçamentária, bem como que a contratação temporária na comarca não é capaz de convolar a expectativa de direito da impetrante em direito líquido e certo.

Pugna pela denegação da segurança pleiteada.

Em defesa técnica
(id. 324410356), o Estado de Mato Grosso argui a preliminar de inadequação da via eleita, pela inexistência de prova pré-constituída e pela necessidade de dilação probatória.

No mérito, alega que o edital do concurso não previu vagas para o cargo de oficial de justiça na comarca, destinando-se, exclusivamente, à formação de cadastro reserva. Realça, ademais, que a contratação temporária não configura, por si só, preterição do candidato aprovado fora do número de vagas. Pugna pela denegação da ordem.

Em petição (id. 324677858), a Impetrante repisa as razões iniciais quanto à preterição arbitrária.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifesta-se pela denegação da ordem. (id. 329748883)

Em nova manifestação (id. 334883856), a Impetrante chama o feito a ordem por entender necessária a providência, diante da informação genérica e equivocada prestada pela autoridade coatora em relação à contratação temporária de oficiais de justiça na comarca de Matupá. (id. 334883856)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

O ato questionado consiste na omissão do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em nomear a impetrante no cargo de Oficial de Justiça na comarca de Matupá, em razão de sua aprovação em 2º lugar no cadastro de reserva no Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso.

De início, registra-se que a preliminar de inadequação da via eleita será aqui analisada, porquanto a ausência de prova documental cabal acerca do ato impugnado impede o reconhecimento de direito líquido e certo, questão, portanto, a ser decidida no mérito.

Pois bem. Ao que consta, a Impetrante foi aprovada/classificada em 2º lugar no cadastro de reserva para o cargo de oficial de justiça na Comarca de Matupá, conforme resultado final do concurso publicado pelo Edital TJMT/DGP N. 31 de 21 de maio de 2025, no DJE n. 11.949, disponibilizado em 22/05/2025.

De acordo com a Impetrante, a manutenção da contratação temporária dos dois oficiais de justiça, quando existente candidato aprovado em concurso público ainda vigente, mesmo em cadastro de reserva, configura preterição ilegal e gera direito subjetivo à sua nomeação, de maneira que a omissão em sua nomeação configura ofensa a direito líquido e certo.

Como é cediço, a aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, não se convertendo automaticamente em direito subjetivo. Essa expectativa somente se convola em direito líquido e certo em situações excepcionais, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

No caso em análise, a Impetrante foi aprovada em 2º lugar no cadastro de reserva para o cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Matupá, em concurso que não previu vagas específicas para aquela localidade, conforme se depreende do Edital TJMT/PRES n. 74/2024. Portanto, não se enquadra na primeira hipótese prevista na tese de repercussão geral.

Também não há que se falar em preterição por inobservância da ordem de classificação, uma vez que não houve nomeação de candidatos em posição inferior à da Impetrante, afastando-se a segunda hipótese.

Quanto à terceira hipótese, a impetrante alega que a manutenção de servidores contratados temporariamente na Comarca de Matupá configuraria preterição arbitrária e imotivada. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
"a pré-existência de contratos temporários, por si só, não convola o direito da impetrante à nomeação, que se encontra aprovada em edital de concurso público posterior. Antes, os contratos temporários servem para justificar o déficit de pessoal e a própria realização do concurso"
. (id. 323160396)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"a contratação temporária de terceiros para atender necessidade transitória de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos"
(AgInt no RMS n. 70.802/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de 30.04.2025).

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento a mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 12ª posição em concurso público para o cargo de Professor Estadual de Artes, com previsão de uma vaga, alegando preterição devido à contratação de professores temporários. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, estabeleceu que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas, salvo preterição arbitrária e imotivada. 3.
A contratação temporária de professores não configura preterição, pois visa suprir necessidade transitória e de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX, da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 71.238/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, as contratações temporárias no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso foram adotadas como medida excepcional para suprir déficit funcional até a conclusão do concurso. Com a finalização do certame, essa deficiência vem sendo gradualmente superada, a exemplo da primeira nomeação, que contemplou 72 (setenta e dois) cargos de Oficial de Justiça. (id. 323160396)

Importante ressaltar que a nomeação de candidatos além das vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, subordinado à existência de previsão orçamentária, disponibilidade financeira e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELES. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 161º lugar no concurso público regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH, com prazo de validade vigente até 08/06/2025, visando a sua nomeação no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. Alegada omissão da Administração Pública estadual frente à existência de cargos vagos e à contratação temporária de servidores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os Secretários de Estado indicados pelo impetrante possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; e (ii) saber se, diante da alegada necessidade de provimento de cargos e da contratação precária de pessoal, haveria preterição ilegal capaz de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. Compete privativamente ao Governador do Estado a nomeação para cargos públicos, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual. Reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado indicados no polo passivo.

4. A aprovação em concurso para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou conduta omissiva da Administração.

5. Não demonstrada a preterição ilegal ou a existência de contratações temporárias em afronta à ordem classificatória, tampouco comprovada a urgência de provimento dos cargos mediante prova pré-constituída.

6. A existência de decisão liminar em ação civil pública determinando nomeações não vincula o presente julgamento, nem serve como prova cabal da preterição.

7. A Administração Pública vem convocando candidatos observando a ordem de classificação, sem qualquer demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese

8. Mandado de segurança extinto, sem resolução do mérito, quanto aos Secretários de Estado, por ilegitimidade passiva, e, no mérito, segurança denegada quanto ao Governador do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: “1. É parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança a autoridade que não detém competência para o ato de nomeação em concurso público. 2. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital e em concurso para cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, que não se convola em direito subjetivo à nomeação na ausência de preterição ilegal, comprovada por provas pré-constituídas.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 66, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 837.311/PI (Tema n. 784, RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2016; TJMT, N.U. 1004417-64.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.9.2022; TJMT, N.U. 1014378-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 13.8.2025.

(N.U 1019579-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Concurso público. Cargo de policial penal. Cadastro de reserva. Alegação de direito à nomeação. Ausência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada. Expectativa de direito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado de Mato Grosso (Edital n. 001/2016-SEJUDH/25.11.2016), no município de Sapezal, objetivando a sua nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação, diante da alegação de surgimento de vagas e de descumprimento de termo de ajustamento de conduta.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, não se prestando à apuração de fatos que demandem dilação probatória.

4. O edital do concurso público em questão previu expressamente a formação de cadastro de reserva para o cargo de agente penitenciário, inexistindo número certo de vagas, o que implica mera expectativa de direito à nomeação.

5. Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público somente surge quando: (i) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; (ii) houver preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação; ou (iii) surgirem novas vagas e ocorrer preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

6. O apelante foi classificado em 41º lugar para o município de Sapezal, em concurso destinado à formação de cadastro de reserva, não havendo comprovação de preterição na ordem de classificação nem de ato administrativo que demonstre necessidade específica de provimento de vagas para a localidade para a qual concorreu.

7.
A existência de déficit de pessoal ou de vagas ociosas no sistema penitenciário estadual não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, pois
a decisão quanto à conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária é discricionária da Administração Pública.

8. A decisão liminar proferida na Ação Civil Pública n. 1011932-56.2023.8.11.0041 não abrange o município de Sapezal, razão pela qual não produz efeitos em favor do apelante.

9. O termo de ajustamento de conduta n. 001/2020 não estabelece obrigação específica de convocação para o município em questão, sendo sua eventual execução matéria a ser discutida em ação própria.

10. Ausente demonstração de preterição arbitrária e imotivada, inexiste violação a direito líquido e certo que autorize a intervenção judicial para determinar a nomeação pretendida.

IV. Dispositivo.

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; TJMT, N.U 1010632-06.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câm. Dir. Públ. e Colet., j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1000824-78.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câm. Dir. Públ. e Colet., j. 31.03.2025.

(N.U 1032596-11.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela Impetrante, entendo que não se mostra necessário, uma vez que, mesmo que se comprove a permanência de servidores temporários na Comarca de Matupá, tal fato, por si só, não seria suficiente para configurar preterição arbitrária e imotivada capaz de gerar direito líquido e certo à nomeação, conforme já exposto.

Nesse contexto, não vislumbro a presença de direito líquido e certo a amparar a pretensão da Impetrante, uma vez que não restou demonstrada de forma cabal a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026